Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-09.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005786-09.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP/MT.
RECORRENTE: GABRIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR ELEMENTOS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual e de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O autor alegou ter sido induzido a enviar selfie utilizada para formalização do contrato e afirmou não reconhecer os boletos que quitou. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação e afastou a responsabilidade da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade ou fraude na contratação eletrônica de empréstimo consignado; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a anulação do contrato e a condenação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação eletrônica com apresentação de contrato assinado digitalmente, selfie do contratante, geolocalização, identificação do IP, data e hora da operação, além do comprovante de depósito em conta de titularidade do autor, elementos que evidenciam a autenticidade do negócio jurídico.
4. A alegação de fraude por induzimento de terceiros não é suficiente para desconstituir a contratação válida, sobretudo diante da ausência de demonstração de que os boletos pagos tenham sido emitidos ou encaminhados por canais oficiais da instituição financeira.
5. A teoria da aparência não é aplicável quando inexistente prova da vinculação entre o agente fraudador e o fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano, o que não se verifica na hipótese, já que a conduta do consumidor contribuiu de forma concorrente para o resultado danoso.
7. Não demonstrada falha na prestação do serviço nem vício de consentimento na formação do contrato, inexiste fundamento jurídico para o pedido de indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada mediante contrato assinado digitalmente, selfie, geolocalização, IP, data e hora, e depósito em conta do contratante. 2. A alegação de fraude por atuação de terceiros exige prova de vínculo entre o fraudador e a instituição financeira para ensejar responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 3. Não há falha na prestação de serviço quando ausente vício na contratação e o consumidor contribui para o resultado danoso ao não verificar a origem de contatos ou boletos. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 14, caput e § 3o; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; CC, arts. 138 a 171.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005786-09.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 247.207.391-72 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025